Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713016-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO DE CARVALHO PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para limitar o desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a quarenta por cento (40%) da sua remuneração bruta – sendo cinco por cento (5%) destinados para a amortização de dívidas vinculadas ao cartão de crédito –, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias (imposto de renda e contribuição à previdência social), considerando que o referido limite máximo de quarenta por cento (40%) deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento. Em suas razões, o agravante argumenta que não pode alterar unilateralmente a margem consignável de empréstimos em folha de pagamento, sendo esta ação de competência exclusiva do órgão pagador, no caso, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Aduz que a readequação de margem deve ocorrer via intervenção judicial ou alteração contratual, com participação do contratante. Afirma que os descontos realizados na folha de pagamento do agravado são decorrentes de contratos de empréstimos regularmente pactuados. Declara que inexiste qualquer motivo para intervenção judicial no caso em comento, criticando o agravado por suposta má-fé na sua pretensão de alterar os termos contratuais unilateralmente. Propõe a substituição da multa por expedição de ofício ao INSS para cumprimento da limitação dos descontos, colacionando precedentes que entende favorecer sua tese. Assevera que a multa imposta para o caso descumprimento da decisão agravada está em descompasso com os critérios legais, devendo ser afastada ou reduzida. Alega que o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação reside no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada, o agravante poderá ser condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja cassada a tutela provisória deferida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão agravada e, alternativamente, que seja determinada a intimação do INSS para cumprimento da obrigação de fazer, limitando os descontos na remuneração do agravado, devendo ser afastada a multa imposta ao banco pelo descumprimento, sendo imposta somente ao órgão pagador. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em sede recursal. Não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação que pode advir da decisão vergastada. Isso porque verifica-se que não houve uma determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente a limitação do percentual dos valores descontados na conta do devedor, como forma de preservar o mínimo existencial para sua subsistência. Nesse sentido, não é possível constatar a possibilidade de causação de prejuízo irreparável ao agravante, que continuará a perceber parte do pagamento que lhe é devido. Ademais, convém destacar a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois a qualquer momento os descontos podem voltar aos valores contratualmente previstos. Com efeito, é sabido que a falta de cautela quando da concessão de crédito pode levar o consumidor ao endividamento e, nesses casos, mormente quando o desconto dos empréstimos é efetuado em folha de pagamento ou conta salário, é medida abusiva e contrária à dignidade da pessoa humana quando tais descontos ultrapassem limites que retirem do devedor valores necessários à sua própria subsistência. Além disso, pelo menos numa análise prelibatória, a eventual possibilidade de imposição de multa por descumprimento da decisão, por si só, não significa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registre-se que a decisão recorrida determinou a limitação global dos contratos de empréstimos, ressaltando que o referido limite máximo de quarenta por cento (40%) deve observar a soma de todas as modalidades, não apenas as consignadas em folha de pagamento. Portanto, uma vez que o órgão responsável pelo pagamento do agravado só possui controle da disponibilização da margem consignável, resta evidente que a instituição financeira agravante é que tem total gerência sobre os meios administrativos para cumprir os termos da decisão recorrida. Cumpre esclarecer que a multa estabelecida na decisão agravada para o caso de descumprimento da determinação judicial revela-se, no presente momento, justa e adequada para trazer efetividade à determinação do Juízo, não merecendo reparos. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator